Tribunal: STF
Processo: RE 156287
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO - ICMS -  LEI 6.374/89, DO ESTADO DE SÃO
PAULO - BARES E RESTAURANTES - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E
OUTRAS  MERCADORIAS, INCLUIDOS OS  SERVIÇOS QUE LHE SEJAM INERENTES -
VALIDADE  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL,  NESSE PONTO,  DA  LEI  PAULISTA -
EXAÇÃO   EXIGIVEL    -   COMPETÊNCIA    DO   MINISTRO-RELATOR   PARA,
MONOCRATICAMENTE,  NEGAR SEGUIMENTO  A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RISTF,
ART. 21, PAR. 1.; LEI 8.038/90, ART. 38) - O PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE E A QUESTÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
         -  A Lei n. 6.374/89,  do Estado de São Paulo, reveste-se de
validade  jurídico-constitucional no ponto em que dispõe, com suporte
no  Convenio ICM 66/88,  sobre a  tributabilidade, mediante ICMS, das
operações referentes ao fornecimento de alimentação, bebidas e outras
mercadorias  por qualquer estabelecimento,  incluidos os serviços que
lhe sejam inerentes.
         O   processo   de  criação   dos   tributos  exterioriza-se,
instrumentalmente, em leis de caráter meramente ordinário. Ressalvada
previsão  constitucional  em  contrario, a  lei  complementar  não se
revela  instrumento  juridicamente  habil   a  criação  das  espécies
tributarias.
         -  O Convenio  ICM 66/88,  enquanto instrumento normativo de
regencia  provisoria da matéria pertinente ao ICMS, qualifica-se, nos
termos do art. 34, par. 8., do ADCT/88, como sucedaneo constitucional
da lei complementar exigida pelo art. 146, III, a, da Carta Politica.
         -  A competência deferida ao Relator para, monocraticamente,
negar  seguimento a recurso  manifestamente improcedente (RISTF, art.
21, par. 1.; Lei n. 8.038/90, art. 38)  não  derroga o  princípio da
colegialidade,  que resulta preservado, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal,  pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares
proferidas por seus Ministros.
         -  O postulado da  reserva de Plenário revela-se ininvocavel
na  hipótese em que se  tem por constitucional determinada lei ou ato
normativo. Precedente.